Tribunal: TJPA
Processo: 0815030-46.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10917 - Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815030-46.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARKO AURELIO PEREIRA JACOMETTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUGA DO DISTRITO DA CULPA DESDE O EVENTO DELITUOSO EM 2008 ATÉ SER PRESO NO ESTADO DE TOCANTINS EM DEZEMBRO DE 2021. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 14 de junho de 2008, por volta das 21h00, em via pública, no interior do bar da “Maria”, localizado na rua Beira Rio, Promissão II, em Paragominas, após uma discussão entre o paciente e a vítima Antônio Erasmo Dias da Silva no referido bar, aquele se dirigiu até a sua residência para armar-se com uma “garruncha”, voltando ao bar, momento em que efetuou um disparo no peito da vítima. A vítima fora socorrida e levada ao hospital municipal de Paragominas, mas não resistiu ao ferimento, vindo a falecer momentos depois. Em seguida, o acusado fugiu juntamente com a sua família para local incerto e a arma de fogo utilizada não foi localizada.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 25-26 ID nº 7629742) tampouco na de indeferimento de sua revogação (fls. 59-62 ID nº 7629752),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade em concreto do crime praticado com extrema violência, gerando grande repercussão na cidade interiorana do estado e a fuga do paciente do distrito da culpa após o evento delituoso em 2008, sendo preso no estado de Tocantins somente em 04/12/2021.

-
De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, não havendo que se cogitar de violação ao princípio da presunção de inocência por ser prisão cautelar.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte. A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e às circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL PELA DOMICILIAR. ART. 318, VI, DO CPP. IMPROCEDÊNCIA.

-
Não há como se acolher o pleito subsidiário de substituição da prisão processual pela domiciliar, na forma do que prescreve o art. 318, VI, do CPP. A defesa não comprovou que o paciente é o único responsável pelos cuidados das crianças menores de 12 anos de idade, pois não fora colacionado aos autos prova cabal apta a demonstrar essa dependência afetiva, material, única e exclusivamente do paciente.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
MARKO AURELIO PEREIRA JACOMETTO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas nos autos do processo judicial eletrônico nº 0002834-14.2008.8.14.0039.

O impetrante aduz que, em 18/08/2008, a polícia judiciária representou pela prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime de homicídio qualificado. Em 25/09/2008, o RMP manifestou-se favoravelmente ao pedido. O juízo
a quo
determinou a citação do paciente, que restou infrutífera, passando-se à citação por edital e decretada a custódia preventiva.

Argumenta a necessidade de se
substituir a medida extrema pela prisão domiciliar
na forma do art. 318, V, do CPP, eis que o paciente é pai de três filhos menores de 12 anos de idade, que ficaram desamparados com seu encarceramento, destacando o HC nº 143.641 oriundo do STF.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes, residência fixa, profissão lícita.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
violando-se o princípio da presunção de inocência.

Subsidiariamente, afirma ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 24-65.

Distribuídos os autos em plantão durante o recesso forense, o juiz convocado plantonista Altemar da Silva Paes determinou sua regular distribuição por não veicular matéria afeta ao plantão (fls. 66-67 ID nº 7630370).

Coube-me a relatoria do feito.

I
ndeferi a liminar
(fls. 68-70 ID nº 7737673).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 78-80 ID nº 7826957), colacionando documentos de fls. 81-301.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 304-313 ID nº 7845771).

Após, a defesa peticionou manifestando interesse em
sustentar oralmente
as razões da impetração quando do julgamento definitivo de mérito (fl. 314 ID nº 7857403).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 14 de junho de 2008, por volta das 21h00, em via pública, no interior do bar da “Maria”, localizado na rua Beira Rio, Promissão II, em Paragominas, após uma discussão entre o paciente e a vítima Antônio Erasmo Dias da Silva no referido bar, aquele se dirigiu até a sua residência para armar-se com uma “garruncha”, voltando ao bar, momento em que efetuou um disparo no peito da vítima. A vítima fora socorrida e levada ao hospital municipal de Paragominas, mas não resistiu ao ferimento, vindo a falecer momentos depois. Em seguida, o acusado fugiu juntamente com a sua família para local incerto e a arma de fogo utilizada não foi localizada.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente
(fls. 25-26 ID nº 7629742)
tampouco na de indeferimento de sua revogação
(fls. 59-62 ID nº 7629752),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal
, diante da
gravidade em concreto do crime
praticado com extrema violência, gerando grande repercussão na cidade interiorana do estado e a
fuga do paciente do distrito da culpa
após o evento delituoso em 2008, sendo preso no estado de Tocantins somente em 04/12/2021.

Destaco a decisão de indeferimento de revogação da prisão cautelar:

“(...)

Pelo preceituado em norma constitucional (art. 5º, LVII, CF/1988):
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”,
(Princípio do Estado de Inocência ou da não Culpabilidade), resta claro que a regra é de que todas as espécies de prisões provisórias são de
NATUREZA CAUTELAR
e
EXCEPCIONAL
.

A segregação cautelar se verifica na necessidade (
periculum libertatis)
e tem como pressuposto a proporcionalidade e razoabilidade de sua decretação
(fumus comissi delicti).
Tais pressupostos estão positivados no art. 312 do CPP, onde aduz que a prisão cautelarmente decretada (princípio da presunção de inocência e respeito ao estado de não culpado do réu) só é possível quando sua finalidade for: a) garantir ordem pública, b) a ordem econômica, c) por conveniência da instrução criminal; d) para garantir a aplicação da lei penal.

A redação atual do art. 316 do Código de Processo Penal aduz que:

“ Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo que subsista, (...)”.

Entretanto, no caso versado, os indícios de autoria ficaram demonstrados pelos depoimentos das testemunhas, durante a fase inquisitiva, que relataram ser o requerente o autor do crime de homicídio qualificado ocorrido em 14 de junho de 2008.

Após a verificação do andamento processual e das circunstâncias da ocorrência criminosa, entendo que ainda se encontram presentes os motivos que ensejaram a constrição cautelar, uma vez que a respectiva colocação em liberdade pode prejudicar a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito, a qual casou repercussão no âmbito da sociedade local, uma vez que o suposto delito ocorreu em um bar.

Não é outro o posicionamento dos Tribunais pátrios, inclusive do Pretório Excelso. Confira-se:

(...)

Ressalta-se, ainda, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pois, o requerente se evadiu do Distrito da Culpa desde a ocorrência do suposto fato, vindo a ser preso em outro Estado da Federação, após 12 (doze) anos aos fatos.

De outro lado, a defesa do requerente não logrou trazer aos autos, provas novas que demonstrassem com clareza a desnecessidade da medida constritiva do réu. A mera alegação de que o requerente possui residência fixa, primário, com ocupação lícita e com filhos menores, não é razão suficiente para devolver-lhes o
status libertatis.

Colho a seguinte jurisprudência sobre o tema:

(...)

Portanto, sem que se tenha evidenciado nos autos qualquer novo elemento que permita concluir pela desnecessidade da segregação cautelar do requerente, à toda evidência, devem permanecer custodiado.

Por todo o exposto, e não havendo novos fatos que alterem a convicção deste juízo acerca da manutenção da custódia cautelar, INDEFIRO O PEDIDO de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do réu
MARKO AURELIO PEREIRA JACOMETTO
.

Ressalta-se que nova análise da cautelaridade será feita durante audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se.

(...)”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, não havendo que se cogitar de violação ao princípio da presunção de inocência por ser prisão cautelar.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e às circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Por fim, não há como se acolher o pleito subsidiário de
substituição da prisão processual pela domiciliar
, na forma do que prescreve o art. 318, VI, do CPP, que vaticina:

Art. 318.

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Isso porque a defesa não comprovou que o paciente é o único responsável pelos cuidados das três crianças menores de 12 anos de idade, pois não fora colacionado aos autos prova cabal apta a demonstrar essa dependência, afetiva, material, única e exclusivamente do paciente.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POSSIBILIDADE DE RECEBER VISITAS DO FILHO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

5. Quanto ao pleito subsidiário de deferimento da prisão domiciliar, por ser pai de criança menor de 12 anos, como consignando no voto condutor do acórdão, não ficou demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados do menor, como prescreve a norma processual penal (art. 318, VI do CPP). Precedente.

(...)

(HC 552.090/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

E mais:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE DEMONSTRADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUGA DO RÉU POR 8 ANOS. AMEAÇAS A TESTEMUNHA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, a prisão preventiva do paciente está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que denotam a necessidade de resguardo da ordem pública, diante da notória periculosidade social do acusado, demonstrada pelo modus operandi do delito, visto que, na madrugada de 21/4/2012, o recorrente, por motivo fútil decorrente de discussão banal anterior, adentrou o estabelecimento comercial denominado "Bar do Vavá", e bateu com seu capacete nas costas da vítima - que estava embriagada -, dando-lhe vários socos e, após sua queda, agrediu-a com vários chutes, causas eficientes da sua morte.

Após a execução do delito, o acusado evadiu-se do distrito da culpa, vindo a ser citado por edital, tendo sido segregado cautelarmente somente na data de 20/12/2020, ou seja, oito anos após os fatos, o que denota a necessidade da manutenção da custódia preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, o réu também tentou obstruir o andamento da instrução processual através de ameaças a testemunha.

3. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

4. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA. PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, consubstanciados na fuga do distrito da culpa e na gravidade da conduta praticada pelo agravante, que, mediante disparos de arma de fogo, tentou matar a vítima, agindo por motivo fútil e à traição ou outro recurso que dificultou-lhe a defesa, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 146.217/PE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Belém, 07 de fevereiro de 2022.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 07/02/2022